Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805555-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO RENAN COSTA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA, DAIANE ARAUJO GOMES FERREIRA, DALYSON DE ALENCAR NUNES, DANIELLA ROCHA SANTA BRIGIDA, DANILO LOPES SARRAZIN, DARLAN SANTOS DE OLIVEIRA, DAYANE FRANCA DA SILVA, DEIVID THAMAY DUARTE, DENIS RAFAEL MATOS DE SOUZA, DIEGO ALVES DE ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu do agravo de instrumento e negou provimento, mantendo a decisão agravada;

2.
Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

3
. Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em obscuridade por não deixar claro o conceito de pedido genérico de inversão do ônus da prova;

4.
O Superior Tribunal de Justiça, sedimentou que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão;

5.
O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 4/12/2023, à unanimidade em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id.15877651) opostos por JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA contra o Acórdão (Id. 15595063), no qual o órgão julgador conheceu do agravo de instrumento e negou provimento, mantendo a decisão agravada, cuja ementa abaixo se transcreve:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANÚNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEDUÇÃO LÓGICA DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória e por dedução lógica indeferiu a inversão do ônus da prova;

2. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;

3. Os demandados/agravantes instados a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e sobre os pontos controvertidos, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova;

4. No caso concreto a produção probatória é prescindível (com inversão do ônus da prova), visto que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental e existente nos autos. Dever de observância ao princípio do livre convencimento do juiz;

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
"

Inconformado, a parte opôs embargos de declaração, aduzindo que o v. acórdão incorreu em obscuridade, por não deixar claro o conceito de pedido genérico de inversão do ônus da prova
.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a obscuridade.

Apresentada contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, (Id. 16102160).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração (Id.15877651) opostos por JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA contra o Acórdão (Id. 15595063), no qual o órgão julgador conheceu do agravo de instrumento e negou provimento, mantendo a decisão agravada.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Pois bem
.

Não assiste razão ao embargante.

Analisando os embargos de declaração verifico que busca o embargante a rediscussão da matéria para a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
obscuridade
por não deixar claro o conceito de pedido genérico de inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 535, inciso I do CPC a obscuridade apta a ensejar o provimento dos embargos de declaração, evidencia-se quando a decisão não explicita com necessária clareza as razões que motivaram a formação do convencimento do órgão julgador.

Da análise do acórdão verifico que houve a fundamentação para formação do convencimento do órgão julgador, vejamos:

“(...)Nos termos do art. 130, do CPC, é facultado ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Ademais, devidamente intimados da decisão de Id. 70661111 para falarem se
desejam produzir provas, os demandantes/agravantes não especificaram os pontos controvertidos, ou seja, o que deve ser comprovado, como e por quem, nem tampouco demonstraram a necessidade da inversão, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova, o que por dedução lógica restou indeferido quando o juízo proferiu a decisão agravada de anúncio antecipado de julgamento.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda se limita a discutir matéria de direito. Produção probatória prescindível, na medida em que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental.

Nesse passo, há de se observar o princípio do livre convencimento, onde o magistrado é livre para dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias ao deslinde da questão, conforme se extrai dos artigos 130, 131 e 355 do Código de Processo Civil.

Desta feita, no caso em análise, a prova documental, na visão do juízo a quo é suficiente ao deslinde do caso subjudice, pelo que comungo da mesma conclusão.”

Na técnica do CPC, a inversão do ônus da prova, poderá ser concedida fundamentadamente ante a peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório (vulnerabilidade) ou à maior facilidade de obtenção da prova, nos termos do art. 373, §1º e seguintes.

Do exposto, o julgado exauriu o debate de que os agravantes não especificaram os pontos controvertidos (o que deve ser comprovado, como e por quem), não demostraram a necessidade da inversão do ônus da prova (vulnerabilidade).

Ademais, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO CPC/2015). INEXISTÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

I - Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 535 o CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando fundamentadamente a controvérsia (art. 165 do CPC/73), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o Enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

[...].

IX - Agravo interno improvido. (GN)

( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)”

Diante dessas premissas, observa-se que o presente recurso apenas reflete o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, sendo certo que os aclaratórios não constituem via adequada a tal manifestação.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração,
porém deixo de acolhê-los
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Belém, 05/12/2023